Tribunal: TJES
Processo: 5002360-39.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-04-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002360-39.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LARIC SOUZA SILVA e outros
RECORRIDO: BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA DE POUSADAS. CONSUMIDORES QUE OPTARAM POR REALIZAR NOVA RESERVA, COM VALOR A MAIOR. RESTITUIÇÃO DO VALOR AFASTADA. FORNECEDOR QUE COMUNICOU O CANCELAMENTO EM TEMPO HÁBIL. RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça aos Recorrentes.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, os autores relatam que realizaram reserva em uma pousada, junto à ré, porém, a mesma foi cancelada, sob a justificativa de erro nos valores, ocasião em que reservaram outra, o que gerou uma diferença de R$292,00, em comparação com o valor que seria inicialmente desembolsado para tal fim, o que consideram indevido.

Em sede de sentença, a pretensão autoral foi julgada improcedente.

Irresignados, os autores interpuseram Recurso Inominado (ID 3151517), sustentando que a Recorrida deixou de informar instantaneamente o suposto equívoco dos valores nos momentos posteriores à reserva, desincumbindo-se de tal responsabilidade, o que enseja a indenização por danos materiais e morais.

Registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar, isto porque, em análise detida dos autos, constato que a opção de reservar nova pousada, cujo valor excedia o inicial, foi dos Recorridos, de modo que não se justifica a restituição dos valores pagos a mais.

Ademais, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
:

“Embora o presente caso esteja sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, há que se considerar que as relações, sejam contratuais, sejam de consumo, vigoram sob o princípio da boa-fé objetiva. Assim sendo, a oferta ora discutida não vincula o fornecedor, vez que não guarda mínima razoabilidade com os preços aparentemente praticados no local, os quais, inclusive, os autores tinham ciência, vez que, como dito, adquiriam a primeira diária pelo valor de R$360,00.”

Além disso, verifico, da análise dos autos, que o cancelamento da reserva ocorreu em tempo hábil, tão logo verificado o erro no valor da reserva, anterior ao desembolso dos valores questionados pelos Recorrentes, razão pela qual não há de se falar em indenização por danos morais, caracterizando a situação vivenciada apenas como um mero dissabor.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/96, condeno os Recorrentes ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)